Tribunal: STF
Processo: HC 202506
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Real Soares Gonzalez, advogado, em benefício de Renan de Souza da Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.5.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 666.709/SP.
O caso
    2. Em 20.2.2020, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso especial interposto por Renan de Souza da Silva contra acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Criminal daquele Tribunal, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, visando a impugnar o acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo indeferimento do recurso ou pelo desprovimento no mérito. Diante do pedido formulado pela Defesa (fls. 545/546), os autos foram encaminhados ao E. Desembargador Relator (fls. 547/548), que se manifestou às fls. 559. É o relatório. Cumpre anotar, inicialmente, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nº 1.117.073/PR e nº 1.117.068/PR (Tema 190), em sessão de julgamento realizada aos 26 de outubro de 2011, nos termos dos votos da Ministra Relatora, declarou que não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal na segunda fase em razão de circunstâncias atenuantes. Assim, estando o aresto recorrido em conformidade com tal entendimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso especial, nesse ponto, nos termos do artigo 1030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. Quanto ao mais, o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil1 , o que afasta a possibilidade de seu conhecimento. O E. Superior Tribunal de Justiça, considerando a importância desse requisito formal, assinalou que ‘(...) Nas razões do apelo nobre, faz-se necessária a expressa e correta indicação dos dispositivos legais eventualmente ofendidos pela decisão recorrida, como também a indicação precisa dos parágrafos e/ou alíneas, a fim de que se possa identificar clara e fundamentadamente as razões da irresignação, e de que modo consistiram as tais ofensas, sob pena de ser incabível a admissibilidade do recurso, em decorrência da deficiência na sua fundamentação. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.’ 2 . Nem mesmo com base no dissídio jurisprudencial o reclamo pode ser conhecido, uma vez que ausentes as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Constituição Federal. O Diploma Processual Civil, no artigo 1.029, § 1º, bem como o RISTJ, em seu artigo 255, § 1º, dispõem que: ‘Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.’ Pertinente a decisão proferida perante o STJ de que ‘o recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do permissivo constitucional. Isso porque a parte recorrente não citou o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que fora publicado o acórdão paradigma. Ademais, não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa.’ 3 Outrossim, incide ao caso o óbice da Súmula nº 7 do STJ, que dispõe: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.’ A propósito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AREsp 1156800/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017 que ‘(...) Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem a missão constitucional de uniformizar e interpretar a lei federal, não lhe competindo, em sede de recurso especial, seja pelo permissivo da alínea 'a', seja pelo permissivo da alínea 'c', o revolvimento de todos os fatos da causa e do processo, à moda de recurso ordinário ou de apelação. Óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.’ Por fim, não prevalece a tese defendida no recurso sobre a necessidade de apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante no crime de roubo. Cabe, aqui, transcrever trecho do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus 481.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no DJe em 14 de fevereiro de 2019, que bem se amolda ao caso presente: (...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal (antiga redação), prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo (...). Nos mesmos moldes, ainda, as seguintes decisões daquele Sodalício: AgRg no AREsp 443.045/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 14.04.2014; HC 244.907/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 05.05.2014; AgRg no REsp 1.332.499/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 14.04.2014; HC 262.939/SP, Rel. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.04.2014; HC 207.806/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11.04.2014; HC 232102/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24.03.2014; HC 194.624/RJ, Rel. Min. Marilza Maynard, DJe de 15.04.2014; AgRg no REsp 1.245.906/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 10.02.2014, e EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 06.04.2011. Nessa conformidade, as posições lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça espancam, no caso concreto, a interpretação sustentada no recurso. Com efeito, ao STJ, criado pela Constituição de 1988, ‘coube matéria vital, qual seja, a de ser o guardião da inteireza do sistema jurídico federal não-constitucional, assegurando-lhe validade e bem assim, uniformidade de entendimento. A função do recurso especial é uma exigência síntese do Estado Federal em que vivemos. Diante da circunstância de termos três Poderes Políticos, a União, os Estados-membros e o Município, e de se constituir a legislação federal na mais importante, necessário é que exista um tribunal para fixar, com atributos de alta qualificação, o entendimento da lei federal. É uma Corte de Justiça que proferirá, dentro do âmbito das questões federais legais, decisões paradigmáticas, que orientarão a jurisprudência do país e a compreensão do Direito federal’.4 Assim, se o STJ assegura a uniformidade de entendimento do sistema jurídico federal não constitucional, como dito, inteira aplicação tem a Súmula 83 para o não recebimento do inconformismo: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no sentido da decisão recorrida’. Vale dizer, os paradigmas do STJ sobre o tema autorizam, adotando-se a Súmula 83, do STJ, o afastamento do recurso interposto. Cabe ressaltar, ainda, no mesmo sentido, o teor da Súmula 568, do referido Sodalício, publicada em 17 de março de 2016: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no que atine ao Tema 190 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e, no mais, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem” (doc. 2).
    Essa decisão foi publicada no DJe de 26.2.2020 (doc. 3).
    Em 9.3.2020, Renan de Souza da Silva requereu a devolução do prazo recursal, pois seu “defensor, único constituído, face a um acidente, no qual, fraturou a perna e o tornozelo, [teria ficado] impossibilitado de exercer seu múnus, conforme atestado médico” (doc. 4). 
    Em 16.4.2020, o Presidente da Seção de Direito Criminal de São Paulo assentou caber ao Superior Tribunal de Justiça examinar o pedido de devolução do prazo em eventual recurso interposto pelo requerente contra a decisão de inadmissão do recurso especial:
    “Fls. 569: trata-se de pedido de devolução de prazo formulado pelo advogado do réu Renan de Souza da Silva. Considerando que a Defesa busca a devolução de prazo para eventual interposição de recurso contra a decisão de fls. 563/566, que negou seguimento, em parte, ao recurso especial e, no mais, não o admitiu e que a apreciação do pedido ora formulado compete exclusivamente ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, fica facultado à Defesa ingressar com a insurgência que entender cabível, ficando reservado àquele Sodalício a análise do pleito de fls. 569 ” (doc. 5).
    O advogado do paciente não interpôs recurso contra a decisão de inadmissão do recurso especial e, em 18.5.2020, essa decisão transitou em julgado (doc. 6).
    Em 11.1.2021, a Juíza de Direito da Primeira Vara Judicial do Foro da Comarca de Bertioga/SP determinou a expedição do mandado de prisão:
    “Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Diante do trânsito em julgado bilateral certificado às fls. 532 e 574, expeça-se mandado de prisão observando-se o regime fechado imposto na sentença” (doc. 9).
    Contra a decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pela qual negado seguimento ao recurso especial foi impetrado o Habeas Corpus n. 666.709/SP no Superior Tribunal de Justiça.
    Em 17.5.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 666.709/SP:
    “DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Renan de Souza da Silva - condenado, em decisão já transitada em julgado, a cumprir 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Autos n. 0001410-09.2016.8.26.0075) -, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Busca o impetrante, em liminar, a suspensão do trânsito em julgado da ação penal, com expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, e, no mérito, a devolução do prazo para recurso da decisão da Corte local que negou seguimento ao recurso especial interposto. 
    Alega, para tanto, que este defensor, único Advogado Constituído nos autos pelo ora paciente, sofreu um grave acidente em 25.2.2020, fraturando a perna esquerda e tornozelo, impossibilitando assim, o exercício do seu múnus (fl. 5), não podendo o direito do paciente ser tolhido pela impossibilidade de atuação profissional, causada pelo acidente (fl. 6). 
    É o relatório. 
    Na hipótese, o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, considerando, sobretudo, o entendimento aqui firmado de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato (AgRg na PET no REsp n. 1.896.059/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2021), o que não parece ser o caso dos autos. 
    Afora isso, o tema suscitado imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, reservar-lhe o exame para um juízo de cognição mais amplo. 
    Indefiro o pedido liminar. 
    Ouça-se o Ministério Público Federal” (doc. 12).
    3. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante assevera ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, por alegado manifesto constrangimento ilegal.
    O impetrante relata que “a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Bertioga, julgou parcialmente procedente a ação penal para condenar RENAN DE SOUZA DA SILVA a 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal; e absolvê-lo da imputação da prática do crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Interposto o recurso de Apelação, o Douto Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou provimento, mantendo na integra a condenação em reclusão em regime fechado. Contudo, foram opostos Embargos de declaração, que por sua vez, foram rejeitados. Interposto o recurso Especial perante ao STJ, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou seguimento. A r. decisão fora publicada em 27.02.2020, conforme fl. 567” (fls. 2-3, doc. 1).
    Argumenta que “este defensor, único Advogado Constituído nos autos pelo ora paciente, sofreu um grave acidente em 25.02.2020, fraturando a perna esquerda e tornozelo, impossibilitando assim, o exercício do seu múnus, motivo pelo qual, requereu a devolução do prazo da publicação em testilha, consubstanciado no atestado médico de afastamento das atividades deste advogado. Fls. 569/570. Contudo, a Corte Bandeirante, entendeu que o pedido deveria ser requerido a este Corte Superior, embora tal publicação tenha ocorrido no juízo a quo. (…) Com esse entendimento, o presente processo transitou em julgado” (fls. 3-4, doc. 1).
    Sustenta que “questionar o atestado médico apresentado, sobre a real impossibilidade de atuar ou não do advogado, transcendem até mesmo as barreiras físicas e limitarias que acometeram o ora impetrante, até porque, não é demais lembrar, que ao Advogado também se estende as barreiras psicológicas imposta pela condição em que o este impetrante se encontrava” (sic, fl. 7, doc. 1).
    Salienta que, “ao Poder Judiciário, cabe garantir os direitos consagrados na Legislação Pátria, principalmente, quando tem o condão de agravar a situação processual do acusado. No caso presente, diante da inobservância de aplicação da Lei vigente, há sim, um evidente confronto com a legislação, senão vejamos. O art. 3º do Código de Processo Penal, prevê a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Ademais, diante do permissivo legal, a saber, art. 313, X do Código de Processo Civil” (fl. 7, doc. 1).
    Pontua que “a negativa na devolução do prazo recursal ao Advogado, em verdade, é prerrogativa do Tribunal a quo, com a máxima vênia. Importante ressaltar, que após a negativa, não ocorreu qualquer intimação a respeito do presente caso. Evidente que, a conduta processual do Douto Juízo, viola o princípio da Ampla Defesa, tão mitigado constitucionalmente, contudo, inobservado no presente caso. A prova do prejuízo da defesa é desnecessária, haja vista, tratar-se de nulidade absoluta” (fl. 8, doc. 1).
    Aponta que, “com o transito em julgado do processo, fora expedido mandado de prisão para cumprimento da pena, o que restou realizado na data de hoje (14.05.2021). Destarte, cumpre questionar, qual o prejuízo causado, aos atores do processo, no caso da devolução do prazo, haja vista que o Paciente responde ao processo solto?? Diante de todo exposto, requer ao Eminente Ministro Relator, a concessão da presente liminar, para suspensão do processo, até o julgamento do mérito, bem como, do transito em julgado” (sic, fl. 9, doc. 1).
    Acentua “a presença, ‘in casu’, dos requisitos para a concessão da medida. O ‘fumus commissi delicti’ (por tudo que se expôs) e, sobretudo, o ‘periculum libertatis’, a efetiva prisão do Paciente, de forma arbitrária e ilegal” (fl. 10, doc. 1).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “a) Deferimento da liminar para suspender o trânsito em julgado do presente processo, com fundamento no princípio constitucional da presunção de inocência, determinando-se ao Tribunal ‘a quo’ que seja expedido o respectivo alvará de soltura em caráter de urgência, tendo em vista a prisão do paciente em 13.05.2021;
    b) Ao final a concessão da ordem para determinar a devolução do prazo da publicação que negou seguimento ao Recurso Especial interposto” (fl. 10, doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Relator no Superior Tribunal de Justiça indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para posterior exame do mérito do habeas corpus.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    7. Na espécie em exame, o Presidente da Seção de Direito Criminal de São Paulo assentou caber ao Superior Tribunal de Justiça examinar o pedido de devolução do prazo em eventual recurso que poderia ter sido interposto pelo impetrante contra a decisão de inadmissão do recurso especial.
    Entretanto, o advogado não interpôs o recurso adequado. Apenas após o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e a prisão do paciente foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para questionar a devolução do prazo recursal. 
    A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora